Tribunal: TJSP
Processo: 0003283-23.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003283-23.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que são apelantes
EVERSON JOSE DE SOUZA PINTO e MAICON RICARDO GONÇALVES DA CRUZ,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-23.2015.8.26.0352 -Voto no 14117
2
VOTO No 14.117 (Digital)
Apelação Criminal no 0003283-23.2015.8.26.0352
Juízo de Origem: 1a Vara da Comarca de Miguelópolis
Apelantes: EVERSON JOSÉ DE SOUZA PINTO e MAICON
RICARDO GONÇALVES DA CRUZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EVERSON JOSÉ DE SOUZA PINTO e
MAICON RICARDO GONÇALVES DA CRUZ, qualificados nos
autos, foram condenados: - EVERSON, às penas de 05 (cinco) anos e
06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado; e MAICON,
às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
ambos como incursos no artigo 1o, inciso I, alínea "a", da Lei no
9.455/97, por duas vezes, na forma do artigo 70, parte final, c.c. artigo
29, caput, todos do Código Penal (fls. 635/644).
Inconformados,
apelam
(fls.
665/672
e
718/725).
MAICON
postulando
absolvição
pela
fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer i) a fixação da pena
no mínimo com aumento de 1/3 pelo concurso de agentes; e ii) o
abrandamento do regime prisional imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-23.2015.8.26.0352 -Voto no 14117
3
EVERSON
requer
a
absolvição
por
atipicidade material da conduta.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento dos apelos (fls. 728/732), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer (fls. 770/777).
Com a distribuição dos autos em 16/08/2019 (fls.
766), as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto
no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça e os Advogados Dativos (Termo de
Compromisso optando por serem intimados pelo DJe) deixaram
escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 06 de
agosto de 2014, a partir das 22h30, na residência localizada no
Rancho Cafundó, zona rural, na cidade e comarca de Miguelópolis, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-23.2015.8.26.0352 -Voto no 14117
4
acusados, com unidades de desígnios e jungidos pelo mesmo propósito
criminoso, constrangeram as vítimas FERNANDO RIBEIRO
BARRETO e CLAUDINÉIA APARECIDA DE BARROS, com
emprego de violência e grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico
e mental, para provocarem ação de natureza criminosa.
Consta
na
denúncia
que
os
acusados
resolveram subtrair bens da residência antes mencionada, armados
com espingarda e revólveres. Após anunciarem o assalto, em ato
contínuo, mediante violência física, passaram a desferir chutes, socos
e coronhadas pelos corpos dos ofendidos. No mesmo contexto,
amararam as vítimas com cordas nos pés e mãos e as obrigaram a
retirarem as roupas do corpo, causando-lhes intenso sofrimento físico
e mental, com a finalidade de darem cabo ao crime de roubo.
Enquanto EVERSON permanecia no local
vigiando as vítimas, após os acusados se apoderarem dos bens
roubados, MAICON e EDEYVILSON deixaram o imóvel a fim de
socorrerem o automóvel de um dos infratores que havia ficado
atolado. Enquanto aguardava a chegada dos demais acusados,
EVERSON, não satisfeito com a conduta acima, resolveu aterrorizar
as vítimas realizando a chamada "roleta russa". Para tanto, ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-23.2015.8.26.0352 -Voto no 14117
5
direcionou a arma de fogo para cada uma das vítimas, e acionou o
gatilho, por duas vezes, porém não houve deflagração de munição,
causando-lhes intenso sofrimento mental.
Posteriormente EVERSON aproximou-se de
CLAUDINÉIA, desamarrou seus pés e passou a molestá-la
sexualmente, mesmo diante dos pedidos contrários feitos por ela e seu
esposo, FERNANDO. Para finalizar, EVERSON apoderou-se de uma
munição e determinou que as vítimas a chupassem, em seguida,
colocou o projétil no revólver e direcionou a arma para a cabeça de
FERNANDO e acionou o gatilho, porém não deflagrou. Após repetiu
a conduta contra CLAUDINÉIA, porém, desta vez, a arma deflagrou
a munição que atingiu a vítima na região da cabeça, a qual foi ao solo
gravemente
ferida
e
desfalecida.
A
vítima
CLAUDINÉIA
permaneceu aproximadamente 03 horas caída no chão, gravemente
ferida até receber socorro médico. A vítima FERNANDO aproveitou
um momento de distração dos acusados e conseguiu fugir e acionar a
polícia militar e o socorro médico para sua esposa. Os acusados
mantiveram as vítimas em seu poder por mais de 05 horas causando
sofrimentos físicos e mentais narrados, com intuito de provocarem as
ações de natureza criminosa descritas. Em decorrência das condutas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-23.2015.8.26.0352 -Voto no 14117
6
a ofendida CLAUDINÉIA experimentou lesões de natureza grave (fls.
01/05).
Os crimes de roubo circunstanciado, estupro e
tentativa de homicídio qualificado em relação aos réus EVERSON e
MAICON RICARDO foram apurados em autos apartados nos
processos
no
0002332-63.2014.8.26.0352
e
no
0002433-03.2014.8.26.0352 (já julgados). Em relação ao acusado
EDEYVILSON, estão sendo apurados os crimes de roubo
circunstanciado e tentativa de homicídio qualificado no processo no
0001050-53.2015.8.26.0352 (pendente de julgamento).
Ainda, em relação ao réu EDEYVILSON foi
suspenso o presente processo bem como o curso do prazo
prescricional, com determinação de colheita de provas de forma
antecipada, pois ele foi citado por edital, não compareceu em juízo e
não constituiu defensor, sendo assistido por defensor dativo (fls. 384).
E, encerrada a instrução, foi determinado o desmembramento do
processo em relação a EDEYVILSON.
Em primeiro lugar, analisando-se os elementos
de convicção carreados ao longo de toda a persecutio criminis, verifica-
se que, na espécie, a materialidade delitiva está bem provada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-23.2015.8.26.0352 -Voto no 14117
7
boletim de ocorrência (fls. 16/19), pelo auto de reconhecimento
pessoal (fl. 28), pelo laudo pericial (fls. 76/84; 103/107; 118/167), pelo
auto de reconhecimento fotográfico (fls. 116/117) e pela prova oral
coligida.
A autoria também é certa.
Em Juízo, o réu EVERSON (mídia eletrônica)
confirmou que estava no local dos fatos, porém negou ter feito “roleta
russa” ou estuprado a vítima. Afirmou que, durante desentendimento
com a vítima Claudinéia, a arma disparou.
Em Juízo, o réu MAICON (mídia eletrônica)
disse que saiu para pescar com os amigos e o carro atolou. Disse que
os amigos saíram do local e quando retornaram comentaram sobre os
fatos tratados nos autos, porém nega ter participado deles.
Contudo,
a
versão
apresentada
pelos
recorrentes é inverossímil e restou isolada nos autos.
A
vítima
Fernando
(mídia
eletrônica)
confirmou todos os fatos narrados na exordial. Esclareceu que por
volta das 22h30min, três indivíduos adentraram sua residência e os
amarraram e retiraram suas roupas. Eles acharam dinheiro, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-23.2015.8.26.0352 -Voto no 14117
8
mesmo assim pediam que as vítimas adivinhassem a quantia. Eles
foram torturados e agredidos, com coronhadas, tanto que quase se
afogou em seu próprio sangue. Dois acusados deixaram o local na
posse de sua caminhonete para ajudar um comparsa que ficou com o
carro atolado. Não satisfeito, o réu EVERSON agrediu sexualmente
sua esposa e fez roleta russa com ambos, tendo um projétil disparado
contra ela. Quando os demais voltaram, eles queriam matar o
depoente, pelo que tinha ocorrido com sua esposa. Ele conseguiu fugir
num momento de distração dos meliantes.
A
vítima
Claudinéia
(mídia
eletrônica)
confirmou os fatos narrados na exordial e corroborou a declaração de
seu esposo. Com dificuldade e emocionada, acrescentou que foi
violentada sexualmente e foi atingida por projétil na cabeça durante
“roleta russa”, pelo que perdeu a consciência. Sofreu várias sequelas,
dentre elas perda parcial de audição, dificuldade de dicção e paralisia
parcial da face.
A testemunha Sebastião Cardoso de Souza
(mídia eletrônica) afirmou que Fernando compareceu em sua
residência pedindo ajuda e dizendo que sua esposa estava morta.
Quando chegaram no local, os agentes já tinham saído e perceberam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-23.2015.8.26.0352 -Voto no 14117
9
que Claudinéia estava viva, acionando o socorro.
Os investigadores de polícia (mídia eletrônica)
confirmaram os fatos narrados na exordial, esclarecendo que
souberam dos fatos pelas vítimas e, após investigação, conseguiram
deter EVERSON na cidade de Guaíra que confirmou o disparo de
arma de fogo, argumentando, no entanto, que foi acidental.
A testemunha Josué Martinho Silva de Castro
e Ronaldo Gomes Ferres (mídia eletrônica) foram acionados para
atender a ocorrência. Eles preservaram o local e souberam dos fatos
pela vítima Fernando, que contou sobre a ocorrência da violência
sexual e da roleta russa.
A testemunha de acusação Luiz Fernando
Floro de Sousa (mídia eletrônica) contou que MAICON o chamou
para comparecer às proximidades do local para desatolar um veículo.
Foi até uma casa procurar um cabo de aço e observou que tinha um
homem amarrado e uma mulher baleada, por isso deixou o local.
Ouviu EVERSON confessar a MAICON que havia disparado contra
a mulher e desferido golpe de faca contra o homem.
As testemunhas de acusação Marcos Vinicius

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-23.2015.8.26.0352 -Voto no 14117
10
Campos Gouveia e Denis Washington Rodrigues do Nascimento
(mídia eletrônica) afirmaram que foram agredidos por policiais
militares e por isso assinaram os papéis na Delegacia de Polícia.
Corroborando com a versão acusatória, tem-se
o Laudo Pericial de Lesão Corporal de fls. 79/80 e 103/107,
descrevendo que a vítima apresentava “Marcha lentificada, atípica.
Pensamento e raciocínio lentificados. Disfonia, rouquidão contínua.
Em uso de sonda nasogástrica na narina direita. Paralisia facial
esquerda, grau acentuado, com prejuízo do fechamento palpebral,
desvio acentuado da rima labial para direita ao sorrir, não realiza
movimentos musculares na região frontal esquerda. Discreta assimetria
de mandíbula. Cicatriz de lesão perfuro contusa no contorno posterior
da orelha. Refere surdez à esquerda. Diminuição da força de preensão
da mão direita.” e o Laudo Pericial de Local de fls. 118/167,
concluindo “ter sido no interior do dormitório posterior de seu prédio
principal a ocorrência de lesão em uma das vítimas, devido a grande
quantidade de substância hematóide encontrada (...). A presença dos
segmentos de corda descritos acima, podem indicar que as vítimas
estariam amarradas, configurando este local como o de cativeiro.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-23.2015.8.26.0352 -Voto no 14117
11
Destarte, a condenação dos acusados pelos
crimes a eles imputados era mesmo de rigor e deve prevalecer.
Restou patenteado pela prova oral e pericial
que os réus, de forma exagerada, empregaram tortura e violência
contra as vítimas, muito além do que seria o suficiente para
caracterizar tão-somente o crime de roubo.
Ora, ressalta-se que os réus já estavam
armados e as vítimas não apresentaram qualquer resistência,
portanto não havia motivos para que fossem agredidas de forma tão
violenta e gratuita.
Não
bastasse,
as
vítimas
ainda
foram
submetidas à roleta russa, com toques de crueldade exacerbada, eis
que o réu obrigou-as a lamber o cartucho antes de inseri-lo na arma.
Assim,
restou
comprovado
o
extremo
sofrimento suportado pelas vítimas, muito além do necessário para a
caracterização de um delito de roubo, sendo de rigor a condenação
pelo delito de tortura, não havendo que se falar em atipicidade da
conduta ou ausência de provas.
Passo à dosimetria das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-23.2015.8.26.0352 -Voto no 14117
12
- EVERSON
Inicialmente,
considerando
a
exacerbada
culpabilidade do réu, agiu com acerto o MM. Juízo a quo ao fixar a
pena-base em 02 anos e 09 meses de reclusão, para cada um dos
delitos (vítima Claudinéia e vítima Fernando), as quais se tonam
definitivas à míngua de outras circunstâncias modificadoras da pena.
Por força do concurso formal, na forma
prevista no artigo 70, última parte, as penas perfizeram 05 anos e 06
meses de reclusão.
- MAICON
Inicialmente, considerando a favorabilidade
da circunstâncias do artigo 59 do CP, agiu com acerto o MM. Juízo a
quo ao fixar a pena-base em 02 anos de reclusão, para cada um dos
delitos (vítima Claudinéia e vítima Fernando), as quais se tonam
definitivas à míngua de outras circunstâncias modificadoras da pena.
Por força do concurso formal, na forma
prevista no artigo 70, última parte, as penas perfizeram 04 anos de
reclusão.
Finalmente, correta a fixação da modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003283-23.2015.8.26.0352 -Voto no 14117
13
prisional fechada, tendo em vista não só a gravidade concreta da
hipótese vertente e a hediondez do crime praticado, mas também a
existência de circunstância judicial desfavorável em relação a
EVERSON, ex vi do disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
aos recursos.
ÁLVARO CASTELLO
Relator